Tribunal: TJSP
Processo: 0045185-10.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Restituição de veículo aprendido – Impossibilidade – Perdimento decretado em razão de sentença penal condenatória – Ausência nos autos de documentação comprobatória da propriedade do bem – Automóvel em nome de pessoa diversa do recorrente – Ilegitimidade para o pleito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045185-10.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GERALDO EDNO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045185-10.2019.8.26.0224 -Voto no 50.463
2
Apelação Criminal no 0045185-10.2019.8.26.0224
Apelante: Geraldo Edno dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Fernando Nascimento Valentim
Comarca: Guarulhos
Juiz: Jaimes Henrique da Costa
Voto no 50.463
APELAÇÃO
Tráfico de entorpecentes
Restituição de
veículo aprendido Impossibilidade Perdimento decretado
em razão de sentença penal condenatória
Ausência nos
autos de documentação comprobatória da propriedade do
bem Automóvel em nome de pessoa diversa do recorrente
Ilegitimidade para o pleito Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
decisão de fl. 86 que indeferiu o pedido de restituição de veículo formulado
por Geraldo Edno dos Santos. Inconformada, recorreu a defesa
objetivando a reforma do decisum sob o fundamento de que o recorrente é
o legítimo proprietário do bem e não pode ser penalizado, porquanto em
nada contribuiu para a prática do crime. Requereu, também, a isenção das
taxas e custas decorrentes da apreensão (fls. 89/96).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 97/99), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 107/109).
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, encerrada a
instrução processual, Fernando Nascimento Valentim foi condenado à pena
de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o
pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de janeiro de 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045185-10.2019.8.26.0224 -Voto no 50.463
3
aproximadamente às 03h15min, na Rua Tubarão, altura do no 208, na
cidade de Guarulhos, foi surpreendido por policiais militares transportando e
guardando, no interior do porta-malas do veículo Peugeot/Allure, preto,
placa OWL-0896, para posterior entrega a consumo de terceiros, 125
invólucros plásticos contendo cocaína (86,4g) e 55 contendo skunk
(57,4g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, foi
declarado o perdimento do referido automóvel, em favor da União, uma vez
que demonstrada sua utilização na prática do crime.
Pois bem, ainda que o bem não seja mais do
interesse do processo, ao passo que já proferida sentença de mérito, o
apelante não comprovou, de maneira inequívoca, ser o seu legítimo
proprietário.
Ao contrário, da documentação juntada aos
autos (fls. 75/84), extrai-se que o veículo pertence a Nilzete Moreira
Salvador que, por meio de instrumento público, nomeou Babara Firmino
Meira, como sua procuradora para vender, ceder ou transferir a
propriedade, a qual, por sua vez, substabeleceu os poderes que lhes foram
outorgados para o recorrente.
E ao que tudo indica, antes da prática delituosa,
Fernando adquiriu o bem de Nilzete, por intermédio de Geraldo,
concretizando-se a transação concretizou-se com a tradição do bem.
Verifica-se, portanto, que o apelante não é o
legítimo proprietário, mas apenas atuou como mero vendedor do bem que
ora pretende a restituição.
Consequentemente, falta-lhe legitimidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045185-10.2019.8.26.0224 -Voto no 50.463
4
pleitear a restituição e, para alcançá-la, mister que traga aos autos
documentos comprobatórios da propriedade, o que, até o momento, não o
fez.
Neste sentido:
“PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO. Propriedade do veículo não comprovada. Irregularidades na
documentação
apresentada.
Fatos
objeto
de
apuração
policial.
Indeferimento mantido.” (TJSP, AP. 00000567-91.2016.8.26.0318, 10a
Câmara Criminal Extraordinária, jg. 04/08/2017, DJe 11/08/2017).
Com efeito, ante a ausência da comprovação da
propriedade sobre o bem, o deferimento do pedido não se mostra factível.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto por Geraldo Edno dos Santos,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão vergastada.
Salles Abreu
Relator